Tribunal: TJSP
Processo: 2072445-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Magistrado que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo espólio/agravante – Alegação de impenhorabilidade do imóvel (matrícula 113.438, do 14o CRI de São Paulo/SP) – Ausência de comprovação de que eventual renda obtida com o aluguel seja revertida à subsistência ou moradia da família do espólio, nos termos da Súmula 486 do STJ – Precedentes desta Egrégia 34a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Magistrado que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo espólio/agravante – Alegação de impenhorabilidade do imóvel (matrícula 113.438, do 14o CRI de São Paulo/SP) – Ausência de comprovação de que eventual renda obtida com o aluguel seja revertida à subsistência ou moradia da família do espólio, nos termos da Súmula 486 do STJ – Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Representante do espólio que aufere renda proveniente de emprego formal, aposentadoria e pensão por morte – Alegação, de outro lado, de impenhorabilidade do imóvel (matrícula no 19.815, do CRI de Cássia/MG), por se tratar de pequena propriedade rural – Ausência de comprovação de que o agravante reside no imóvel e nem dele retira seu sustento e de sua família – Decisão mantida – Recurso não provido.